Tribunal: TJES
Processo: 5007364-77.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007364-77.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RECORRIDO: GARDELI DA COSTA SILVARES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO PRODUTO. FALHA NO SERVIÇO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO OU ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU JUNTO A HAVAN, 2ª REQUERIDA, UM FERRO SECO À VAPOR, FABRICADO PELA ELECTROLUX (1ª REQUERIDA), NO DIA 12/02/2022 NO VALOR DE R$129,90 E NOTA FISCAL EMITIDA APÓS SOLICITAÇÃO. EM MENOS DE 01 MÊS DE USO O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO O QUE LEVOU A REQUERENTE À BUSCAR ATENDIMENTO JUNTO À 2ª RÉ, ENTREGANDO O PRODUTO PARA UM ATENDENTE, VISTO QUE A LOJA ESTARIA ENVIANDO O PRODUTO PARA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PRIMEIRA REQUERIDA. PORÉM, APÓS ALGUNS MESES, NÃO OBTEVE RETORNO DE COMO FICARIA A TROCA DO PRODUTO, NÃO OBTENDO ÊXITO EM RESOLVER A SITUAÇÃO NA LOJA DA 2ª DEMANDADA. EM RAZÃO DA DEMORA ENTROU COM PROCEDIMENTO JUNTO AO PROCON, BUSCANDO UM NOVO FERRO, RECEBENDO A RESPOSTA DE QUE A 2ª REQUERIDA HAVIA TENTADO CONTATO PARA RESOLVER O LITÍGIO, PORÉM, SEM SUCESSO. OCORRE QUE, DIFERENTE DO INFORMADO NUNCA FOI TENTADO QUALQUER RESOLUÇÃO DURANTE OS CONTATOS. MOTIVO PELO QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 E RESTITUIÇÃO DE R$129,90. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE R$129,90 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL AS PROVAS DOS AUTOS APONTAM PARA A FALHA NA COMUNICAÇÃO E SERVIÇO POR PARTE DAS EMPRESAS RÉS. A ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DE QUE NÃO HOUVE FALHA NO SERVIÇO NÃO É VÁLIDA, VEZ QUE A PARTE RECORRIDA FICOU POR MESES SEM TER A ENTREGA DO PRODUTO OU QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO QUANTO A SUA DEMANDA, PROBLEMA OCORRIDO EM RAZÃO DE ERRO INTERNO DA REQUERIDA. A DEMORA INJUSTIFICADA E O DESCASO JUNTO AO CONSUMIDOR JUSTIFICA O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. NO ENTANTO, CABÍVEL A MINORAÇÃO DO VALOR EXARADO.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL PARA R$3.000,00. NO RESTANTE S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)